Tribunal: TJMT
Processo: 1029690-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029690-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANNA PAULA AZAMBUJA OKUZONO - CPF: 012.924.921-12 (RECORRIDO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A. - CNPJ: 08.845.676/0544-41 (RECORRENTE), CELINA TOSHIYUKI - CPF: 293.993.078-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Inexiste nos autos provas do nexo da causalidade entre as supostas queimaduras e a depilação a laser. Ademais, a única foto trazida aos autos aparenta apenas a ocorrência de irritação, sendo impossível definir sem laudo médico a natureza das lesões. Por fim, caberia a parte promovente trazer aos autos o laudo médico, tendo em vista que a mesma realizou consulta médica online. Assim, voto pela improcedência da demanda. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. MANCHAS NA PELE DECORRENTE DO PROCEDIMENTO DE DEPILAÇÃO A LASER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CDC – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia médica não se sustenta, pois as provas documentais juntadas aos autos se mostram aptas a viabilizar a formação do convencimento do juízo.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se resta demonstrado que o nexo causal entre o procedimento realizado as manchas na pele da autora, é devido o pagamento da indenização por dano moral.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a empresa Reclamada nos seguintes termos:

a) ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

b) ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 1.106,27 (um mil cento e seis reais e vinte e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);”

Consta na inicial que a parte autora contratou os serviços da empresa Recorrente, consistente em um pacote de depilação a laser, e que sofreu manchas nos braços e pernas decorrentes da má prestação do serviço.

Em suas razões recursais, alega a Recorrente a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia médica e a inexistência de dano moral, ao final, requer a reforma da sentença ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – PERÍCIA MÉDICA

A Recorrente sustenta a necessidade de realização de prova pericial médica.

É certo que o juiz é o destinatário das provas, e cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento, determinar às provas necessárias a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme previsto no art. 370, § único do CPC.

No caso, verifica-se que as provas documentais juntadas aos autos se mostram aptas a viabilizar a formação do convencimento do juízo. Além disso, cabe registrar que o fato se deu há mais de um ano, de modo que o decurso do tempo inviabiliza qualquer possibilidade de perícia.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em verificar a falha na prestação do serviço que acarretou em machas na pele da autora em razão de procedimento realizado em clínica da empresa recorrente, bem como a existência de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor estabelece,
in verbis
, que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A responsabilidade somente pode ser afastada em caso de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o § 3o do referido artigo.

No caso em tela, a autora demonstrou o nexo causal entre o procedimento em que foi submetida e as manchas sofridas, conforme imagens juntadas aos autos (id. 251319719).

Além disso, como bem salientado na sentença, a própria recorrente se prontificou a realizar o reembolso do valor dispendido pela autora com produtos para tratamento das manchas, o que reforça que as lesões se deram em razão do procedimento realizado pela Recorrente, e por consequência, a falha na prestação do serviço.

Ademais, constata-se que recorrente não trouxe aos autos prova capaz de afastar o nexo causal entre a sua conduta e os danos sofridos pela recorrida, devendo responder pelos danos materiais e morais causados, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – DEPILAÇÃO A LASER – QUEIMADURAS NA REGIÃO EM QUE FOI APLICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CDC – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 370 do CPC, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento, desde que apresente os fundamentos de fato e de direito. Portanto, pode indeferir a perícia se entender desnecessária para o deslinde da controvérsia

As queimaduras comprovadamente ocorridas após depilação a laser não se inserem nos riscos e efeitos do procedimento informados ao consumidor e geram o dever de indenizar os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

(N.U 1031933-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA MORAL E MATERIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEPILAÇÃO A LASER - DIREITOS DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – QUEIMADURAS DECORRENTES DO PROCEDIMENTO – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR E MAJORAR QUANTUM DECISÓRIO – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verifica nos autos nenhum instrumento probatório robusto, demonstrando que a empresa recorrida não deu causa aos ferimentos ocasionados na recorrente, muito menos que procedeu de forma correta e dentro de um liame interposto com a verossimilhança consumerista. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar a sentença de origem, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

(N.U 1007445-58.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

No que se refere a indenização por danos morais, evidente que a situação gerou desconforto, dor e angustia, superiores ao mero aborrecimento do cotidiano, visto que as manchas causadas pelo procedimento mal sucedido trouxe a autora transtornos e sofrimento e, por isso, passível de indenização por danos morais.

Assim, em relação a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 6.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Deixo de condenar as recorrentes a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025